Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716423-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, representando LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA DE MELLO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0040920-53.2010.8.07.0015, indeferiu o pedido de nova intimação editalícia do executado. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de nova intimação do executado por edital em razão da nova penhora realizada via SISBAJUD. Aduz que a Lei de Execução Fiscal prevê expressamente que o executado dever ser intimado pessoalmente da penhora se, na citação pelo correio não tiver sido recebida pelo próprio executado ou seu representante legal, além da previsão similar do Código de Processo Civil de que, formalizada a penhora por qualquer meio legal, o executado será imediatamente intimado. Defende que a Defensoria Pública não tem poderes especiais, mas apenas ad juditia, o que impossibilita a efetivação da penhora e violaria o contraditório e a ampla defesa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada determinando nova intimação do executado por edital. Ausência de preparo diante da isenção legal que detém a Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Curadoria Especial, em substituição processual ao executado, sustenta que se faz necessário nova intimação do executado revel da penhora de ID 67827207, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, ID 70422508. Em resposta, o Distrito Federal sustentou a desnecessidade de nova intimação editalícia, uma vez que a Curadoria assumiu a defesa do executado, ID 73815408. É o relatório. Decido. A Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, representa e assiste o executado em sua defesa. Assim, desnecessária nova expedição de edital para intimar o executado da penhora, uma vez que a intimação pode ser suprida pela figura do Curador. Neste sentido, assim já decidiu o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. I - A intimação do executado acerca da penhora deva ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, conforme inteligência dos §§ 1o e 2o do artigo 841 do CPC; II - Na hipótese de executado citado fictamente, é válida a intimação feita na pessoa o Curador Especial. III - Ainda que se compartilhe do entendimento de que, para haver a citação por edital, faz-se indispensável o esgotamento das tentativas de cumprimento da diligência em todos os endereços localizados, o tema não foi objeto da decisão agravada e já foi apreciada por decisão anterior, contra a qual a parte não interpôs recurso, ficando, portanto, preclusa. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1091983, 07167247620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CASSADA. DEU-SE PROVIMENTO. 1. A regra geral do processo civil é a intimação da parte na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo excepcional a intimação pessoal.2. Na hipótese de o executado ser representado por curador especial, em virtude de citação ficta, é valida a intimação feita na pessoa o Defensor Público.3. Registrada a penhora na matrícula do imóvel, produzida a defesa técnica do executado pela Defensoria Pública, após a devida intimação, estão atendidos, na hipótese, os requisitos da legislação de incidência (CPC 1973, art. 659, §§ 4o e 5o), sendo válidos a penhora realizada e os atos processuais que se lhe seguiram.4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para cassar a r. decisão agravada e declarar válida a hasta pública realizada no ação de execução no 2002.01.1.093999-6 e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. (Acórdão 947676, 20150020293775AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 237/253) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de nova intimação editalícia do executado. Homologo a intimação do Curador Especial, que atua em substituição processual ao executado, acerca da penhora levada a efeito no ID 67827206. Aguarde-se eventual impugnação da penhora. De fato, o conjunto normativo aplicável prevê a necessidade de intimação do executado quanto à penhora realizada. Vejamos: Lei 6.830/1980 Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. (...) § 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal. CPC Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. No entanto, no caso dos autos, o executado já foi intimado por edital quando da realização da primeira e insuficiente penhora, oportunidade em que a Curadoria Especial foi nomeada para defesa dos seus interesses, garantido a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (ID 42153382 - Pág. 29 e 44 dos autos de origem). Sabe-se que a intimação sobre a penhora realizada visa garantir à parte oportunidade de insurgir-se contra a constrição. Neste ponto, merece destaque o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que "ao executado citado por edital ou por hora certa que se tornar revel será nomeado curador especial com legitimidade para opor-se à pretensão. Aplicação da Súmula 196/STJ" (AgRg no REsp 844.958/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 10.9.2009). Dessa forma, não restam dúvidas de que a Curadoria Especial pode opor-se à nova penhora em substituição ao executado, porquanto já nomeada para atuar nos interesses do executado já intimado anteriormente por edital, podendo, inclusive, requerer diligências para verificação de possível impenhorabilidade dos bens sobre os quais recaírem a penhora, razão pela qual não há que se falar em nova intimação do executado por edital, devendo, no entanto, ser garantida a intimação pessoal a Curadoria Especial, como feito no caso dos autos. Nesse sentido: POR EDITAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. I - A intimação do executado acerca da penhora deve ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, conforme inteligência dos §§ 1o e 2o do artigo 841 do CPC; II - Na hipótese de executado citado fictamente, é válida a intimação feita na pessoa o Curador Especial. (...) IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1091983, 07167247620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no PJe: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Defensoria Pública, nos processos em que atua, deve ser intimada acerca dos atos processuais (art. 5o, §5o, da Lei n. 1.060/1950 e art. 128, I e VII, da Lei Complementar n. 80/1994). 2) A despeito da ausência de intimação acerca das diligências realizadas relativas à busca de bens penhoráveis, a intimação da Curadoria Especial acerca da penhora levada a efeito afasta a alegada nulidade decorrente da ausência de intimação, por ter sido oportunizada a possibilidade de se insurgir contra a referida constrição. 3) Formalizada a penhora, dela será imediatamente intimado o executado. Questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição no prazo de quinze dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato (art. 841, §1o e 525, §11, ambos do Código de Processo Civil). 4) O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto. 5)Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297876, 07306745020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 12:26:32. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador